Tribunal: TJSP
Processo: 0000391-24.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão da sentenciada ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ela pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – A reeducanda não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu a progressão da sentenciada ao regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional por ela pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – A reeducanda não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do benefício do livramento condicional – Precipitada a concessão do benefício almejado – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000391-24.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ELAINE CRISTINA ADAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
desprovido V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
2
VOTO no 2316
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0000391-24.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
AGRAVANTE: Elaine Cristina Adão
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que deferiu a
progressão da sentenciada ao regime semiaberto, mas indeferiu
o livramento condicional por ela pretendido Insurgência
defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais
Descabimento
A reeducanda não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse Necessidade de vivência
do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do
benefício do livramento condicional Precipitada a concessão
do benefício almejado Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por ELAINE CRISTINA ADÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a
RAJ Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de livramento
condicional formulado pela sentenciada, mas a promoveu ao regime
semiaberto (fls. 17/20).
Sustenta a agravante que está cumprindo pena (3
anos de reclusão) desde sua prisão em flagrante em 10/12/2015 e deveria
ter sido promovida ao Livramento Condicional em 09/06/2019, não tendo
dado causa a essa demora. Assevera que o entendimento exposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
3
Juízo de origem implica em lhe prejudicar duplamente, uma vez que ficou
no regime fechado mais tempo do que o devido, além de que poderia estar
no Livramento Condicional há muito tempo. Afirma que a contagem para
os prazos deve se dar a partir do início do cumprimento de pena e não do
cometimento de suposta falta grave ainda em apuração, já que este não
possui o condão de interromper os prazos para benefícios. Requer o
provimento do recurso para reformar a decisão de primeira instância e
reconhecer que, preenchido o requisito objetivo e constatado o mérito
subjetivo, seja-lhe concedida a progressão ao Livramento Condicional.
Ofertada a contraminuta (fls. 25/27), o Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 28).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento do agravo (fls. 36).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na fase executória, a concessão do benefício de
livramento condicional não constitui um direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o
preenchimento do requisito objetivo, mas sobretudo o implemento da
condição subjetiva, evidenciada pela análise aprofundada de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
4
condições pessoais, haja vista que o meio social não pode e nem deve
servir de “laboratório”, onde se vá testar a aparente “recuperação” de
perigosos delinquentes (TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel.
Des. Jarbas Mazzoni).
Embora o regime intermediário não constitua
etapa necessária ao livramento condicional, não se pode negar que, no caso
em exame, é mesmo prudente que a reeducanda experimente o regime
semiaberto antes de alçar o livramento condicional, uma vez que ela foi
condenada ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão por ter
praticado crime previsto no artigo 155, § 4o, IV (seis vezes) c.c. o art. 71,
caput, ambos do Código Penal, cujo término do cumprimento da pena está
previsto somente para 08/06/2021 (fls. 07/08).
Ademais, ainda que o lapso temporal tenha sido
atingido, a sentenciada não demonstrou o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 831, inciso III, do Código Penal, ou seja, por ter
progredido ao regime intermediário recentemente, ainda não comprovou o
bom desempenho no trabalho que lhe será atribuído na nova unidade
prisional, bem como de que forma irá prover a própria subsistência quando
em livramento condicional estiver.
1 “Art. 83 O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
III comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
5
Com a progressão da agravante será possível
observar sua verdadeira intenção, anseios, possibilidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir, bem como aferir a real introjeção do
senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento
condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema
progressivo, para obter tal benesse a reeducanda deve dar mostras
incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização.
Portanto, afigura-se necessário que a agravante
inicialmente demonstre aptidão no regime intermediário para, no futuro,
pleitear o benefício mais amplo, como o livramento condicional.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal, em casos análogos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Indeferimento pelo Juízo a quo. Insurge-se a defesa,
entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos.
Impossibilidade. Sentenciado não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse. Reeducando
recentemente
progredido
ao
regime
semiaberto.
Necessário o cumprimento de lapso temporal razoável no
atual regime para se verificar a absorção da terapêutica
penal. Precipitada a concessão do benefício almejado.
Agravo improvido” (Agravo em Execução Penal no
7006146-54.2017.8.26.0482, Rel. Des. Andrade Sampaio,
j. em 09/08/2018).
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime
prisional Inadmissibilidade Requisito subjetivo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
6
preenchido
Exame criminológico essencialmente
desfavorável Livramento condicional Indeferimento
Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir
o mérito à obtenção do benefício do livramento
condicional Decisão mantida Recurso não provido”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002964-06.2018.8.26.0496, Rel. Des. Amaro Thomé, j.
em 09/08/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Indeferimento de
livramento condicional A concessão dessa benesse não
constitui um direito absoluto do sentenciado, sendo
necessário , além do preenchimento do requisito objetivo,
o implemento da condição subjetiva, na medida em que o
deferimento de qualquer benesse ao preso subordina-se à
análise aprofundada de suas condições pessoais

Embora o regime intermediário não constitua etapa
necessária ao livramento condicional, não se pode negar
que, no caso em exame, é mesmo prudente que o
condenado experimente o regime semiaberto antes de
alçar o livramento condicional- Manutenção da decisão
recorrida
AGRAVO IMPROVIDO” (Agravo em
Execução Penal no 0001913-79.2018.8.26.0521, Rel. Des.
Silmar Fernandes, j. em 17/05/2018).
Importante ressaltar, outrossim, que a agravante
possui histórico de cometimento de falta disciplinar (fls. 08), portanto,
deve mesmo ser mais bem avaliada de forma a se verificar se está apta a
retornar ao convívio social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000391-24.2020.8.26.0496 -Voto no 2316
7
FÁTIMA GOMES
Relatora